Tribunal: TJSP
Processo: 1002315-24.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Petição inicial adequadamente instruída com documentos que satisfaziam a exigência do artigo 700 do CPC. Improcedência dos embargos que se impunha. Indeferimento da gratuidade processual mantido. Recurso não provido.